Tribunal: TJDFT
Processo: 0034655-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DEDUZIDA PELO LOCADOR. ÔNUS DA PROVA. NOTIFICAÇÃO AO LOCATÁRIO. INVALIDADE. VISTORIA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a pretensão deduzida pelo locador à obtenção de indenização por danos materiais supostamente causados ao bem imóvel durante o período de vigência do contrato de locação.
2. O art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991, enuncia que "o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". No entanto, a referida previsão legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
3. O segundo laudo de vistoria tem relevância destacada em relação à apuração do cumprimento do contrato de locação. Com efeito, a apuração, ao fim do período de vigência do referido contrato, das avarias ou eventuais danos detectados servirão como suporte para o exercício da pretensão ao pretendido ressarcimento a ser eventualmente exercida pelo locador.
4. A comprovação de que existem avarias no bem imóvel objeto de contrato de locação não é suficiente para atribuir ao locatário a responsabilidade pelo ressarcimento do dano, pois no presente caso não houve a expedição de notificação válida para o comparecimento do locatário, nem mesmo sua participação na vistoria final.
5. Recurso conhecido e desprovido.